Tribunal: TJDFT
Processo: 0700536-75.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0700536-75.2022.8.07.0018 RECORRENTE: SOMOS CORUJAS COMERCIO DE MODAS LTDA - ME RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. REMESSA NECESSÁRIA. EFEITO SUSPENSIVO. ART. 1.012, §§ 1o E 4o, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA INTERESTADUAL DEICMS-DIFAL. REPERCUSSÃO GERAL. JULGAMENTO DO RE 1.237.351/DF (Tema 1.093) STF. NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR. MODULAÇAO EFEITOS. LC 190/2022. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. NAO APLICAÇÃO. BASE CONSTITUCIONAL. 1. O art. 1.012 do Código de Processo Civil estabelece que a apelação possui, via de regra, o efeito suspensivo. Os §§1o e 4o do citado dispositivo legal excepcionam as hipóteses em que a apelação não terá efeito suspensivo automático após a publicação da sentença. 2. O mandado de segurança é instrumento processual destinado a “proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça” (art. 1o da Lei 12.016/2009). 3. O DIFAL visa garantir ao Estado de destino a parcela que lhe cabe na partilha do ICMS sobre operações interestaduais. Trata-se, de fato, de uma complementação do ICMS resultante da diferença entre os valores cobrados do referido imposto entre os Estados-Membros que participaram da transação comercial. 4. Em fevereiro de 2021, o STF reconheceu a óbvia inconstitucionalidade, pois era de conhecimento geral que havia necessidade de uma lei complementar regulamentadora do assunto e que um mero convênio do CONFAZ não pode se prestar a substituir esse tipo de normativo 5. A novíssima LC 190/22 foi publicada em 5/1/22 e, apesar de constar em seu art. 3o: “Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, observado, quanto à produção de efeitos, o disposto na alínea ‘c’ do inciso III do caput do art. 150 da Constituição Federal”, são inaplicáveis os princípios da anterioridade ordinária e da noventena. 6. Ambos os princípios têm base constitucional (artigo 150, III, alíneas “b” e “c”) e é a própria CF que diz quando são aplicados. Em outras palavras: não é apropriado que uma lei complementar diga quando a CF deve (ou quando não deve) ser aplicada. 7. O DIFAL pode incidir a partir de 5/1/22 porque o artigo 3o da Lei Complementar 190/22 criou uma hipótese de noventa além da CF, haja vista que essa nova lei não criou tributo, não majorou tributo e não suspendeu benefício tributário. 8. A Lei Complementar 190/2022 não criou imposto e não implicou aumento da carga tributária atrelada ao ICMS, podendo ter a aplicação imediata das suas regras legais, a partir da data da sua publicação 9. Recurso e remessa oficial parcialmente providos, para conceder parcialmente a segurança, a fim de reconhecer a inexigibilidade da DIFAL/ICMS entre 1o/1/2022 e 4/1/2022, bem como declarar a legalidade de sua exigência a partir de 5 de janeiro de 2022, data da entrada em vigor da LC no 190/2022. No recurso especial, a recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 97, inciso I, e 104, ambos do Código Tributário Nacional, sustentando, em síntese, afronta às exigências temporais relativas à anualidade do exercício financeiro e à regra da anterioridade nonagesimal, para fins de incidência do DIFAL. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do TJSP. b) artigos 926 e 927, ambos do Código de Processo Civil, porque não observou a aplicação do entendimento consolidado do STF no sentido de que o ICMS/DIFAL apenas poderia ser exigido após 31.12/2021 quando sobreviesse a edição e publicação de legislação complementar federal ditando as normas gerais para a sua exigência. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, indica malferimento ao artigo 150, incisos I, II, e III, alíneas “a”, “b”, “c” e 5o, caput, ambos da Carta Magna, defendendo a inobservância à norma relativa à anterioridade anual do exercício financeiro. II - Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 97, inciso I, e 104, ambos do Código Tributário Nacional. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário no tocante ao mencionado malferimento aos artigos 150, incisos I, II, e III, alíneas “a”, “b”, “c” e 5o, caput, ambos da Carta Magna, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. III - Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023